Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-09.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005421-09.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME - CNPJ: 08.326.320/0001-48 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕ CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAUSA DA RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES ARRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRF S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação cautelar inominada proposta por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME, confirmando a tutela provisória de sequestro no valor de R$ 99.447,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar o fato de que teria sido a própria embargada quem rescindiu o contrato; e (
ii
) definir se houve omissão quanto à restituição dos valores arrestados, considerando o alegado pagamento em duplicidade das notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da rescisão contratual, reconhecendo que a ruptura decorreu da conduta abusiva da embargante, que impediu o acesso da embargada às dependências da unidade, bloqueou o sistema de gestão e reteve indevidamente bens, inviabilizando a execução do contrato.

A
alegação de que a embargada teria notificado a rescisão do contrato foi analisada e rejeitada pelo acórdão, que reconheceu que as condutas da embargante configuraram "verdadeira retaliação comercial, caracterizando abuso de poder econômico e violação à função social do contrato".

O acórdão também se manifestou expressamente sobre a questão da restituição dos valores arrestados, consignando que "o pagamento posterior, já sob o efeito da tutela de urgência deferida, não caracteriza pagamento em duplicidade, mas sim cumprimento tardio da obrigação, motivado justamente pela intervenção judicial".

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão, mas apenas à correção de vícios formais específicos, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a matéria suscitada nos embargos de declaração foi expressamente enfrentada, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante.

O pagamento de valores após o arresto judicial não configura pagamento em duplicidade, mas sim adimplemento forçado da obrigação por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ED

1005421-
09.2016.8.11.0002

BRF S.A. X FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA – ME

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRF S.A. co
m o fito de reformar o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação cautelar inominada proposta por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME, confirmando a tutela provisória de sequestro no valor de R$ 99.447,28.

A embargante sustenta que o acórdão não analisou o fato de que foi a própria embargada quem rescindiu o contrato, e não a embargante quem impediu a continuidade da relação contratual. Argumenta que, após uma reunião presencial entre as partes, a embargada notificou a rescisão do contrato por suposto descumprimento contratual da BRF e somente após essa notificação a embargante adotou medidas de segurança, como impedimento de acesso dos funcionários e retenção de bens até agendamento para retirada. Defende, portanto, que não houve abuso de direito pela embargante.

A
lega que o acórdão não decidiu sobre a restituição dos valores arrestados, considerando o pagamento das notas fiscais pela BRF nos respectivos vencimentos. Sustenta que teve suas contas arrestadas e, posteriormente, pagou as notas fiscais "exigidas", o que configuraria pagamento em duplicidade. Argumenta que o arresto e o pagamento sem a restituição de valores importarão em enriquecimento ilícito da embargada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A embargante invoca o art. 1.022 do CPC e afirma que a oposição dos embargos tem propósito de prequestionamento, com fundamento nos enunciados nº 98 e 211 da súmula do STJ.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer omissão no acórdão. Requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, após detido exame das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não estão presentes os vícios apontados pela embargante.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à causa da rescisão contratual, constato que o acórdão enfrentou expressamente a questão. No acórdão, registrou-se que:

"A apelada
sustenta que a BRF dificultou a continuidade da prestação de serviços na unidade de Várzea Grande, impedindo o acesso de seus funcionários ao local, bloqueando seu sistema de gestão documental e retendo indevidamente
bens utilizados na execução do contrato."

Ademais,
o acórdão foi claro ao concluir que:

"Certo é que a apelante, ao impedir o acesso da apelada às dependências da unidade
e bloquear o sistema de gestão, inviabilizou a própria execução do contrato, criando um cenário de insegurança jurídica que
justificou plenamente a busca pela tutela jurisdicional, ainda que as notas fiscais não estivessem formalmente vencidas segundo o prazo contratual."

O acórdão ainda prosseguiu afirmando que:

"Ainda que a apelante alegue não ter implementado efetivamente o desconto, é certo
que sua conduta posterior – bloqueio do sistema de gestão, impedimento de acesso dos funcionários da apelada às dependências da unidade e retenção indevida de bens – configurou verdadeira retaliação comercial, caracterizando abuso de poder econômico e violação à função social do contrato."

Portanto, o acórdão examinou e rejeitou a tese de que a rescisão teria ocorrido por iniciativa da embargada, reconhecendo que a ruptura contratual decorreu da conduta abusiva da embargante. Não há omissão, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

No que tange à segunda alegação de omissão, relativa à restituição dos valores arrestados, também não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão expressamente consignou que:

"Quanto ao alegado pagamento das notas fiscais no curso da ação, observo que tal fato não elide o interesse processual da apelada, que já estava configurado no momento da propositura da demanda. Além disso, o pagamento posterior, já sob o efeito da tutela de urgência deferida, não caracteriza pagamento em duplicidade, mas sim cumprimento tardio da obrigação, motivado justamente pela intervenção judicial."

O Tribunal reconheceu, portanto, que o pagamento realizado pela embargante ocorreu após e em razão do bloqueio judicial, não configurando pagamento em duplicidade, mas sim cumprimento forçado da obrigação. Não há, portanto, qualquer omissão quanto a este ponto, mas apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão, mas apenas à correção de vícios formais específicos. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive as duas matérias apontadas como omissas pela embargante.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulado pela embargada, entendo que não se configura, no caso, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, uma vez que a embargante buscou, ainda que sem razão, o esclarecimento de pontos que considerava omissos no acórdão.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por BRF S.A., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025